Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0720920-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT AGRAVADO: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS BARRETO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT em desfavor de FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 158195625, proferida nos autos n. 0021462-05.2012.8.07.0007 pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição de Taguatinga - DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,29 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator